Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pelas partes (ID 35473114 e ID 35864211), intimem-se os embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.